Tribunal: STF
Processo: HC 81383
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-13
Data de publicação: 2001-11-13

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Duplo delito de homicídio
qualificado, um deles na forma tentada, e crime de ocultação de
cadáver. Concurso de pessoas. 3. Custódia preventiva justificada,
notadamente, "pela natureza e globalidade do delito perpetrado". 4.
Não resulta constrangimento ilegal ao paciente da decisão do STJ
que, tão-só, confirmou o não-conhecimento do habeas corpus pela
Corte local, porque mera reiteração de pedido anterior. 5. Habeas
corpus indeferido.